Tribunal: TJMT
Processo: 1082692-19.2024.8.11.0001
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082692-19.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO SOUZA DE PONTES - CPF: 061.608.291-65 (APELANTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO DE CADASTRO. SUSPEITA DE FRAUDE EM CAMPANHA PROMOCIONAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL PREVISTA NOS TERMOS DE USO. AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por motorista de aplicativo em face de empresa administradora de plataforma digital de transporte, na qual se pleiteia o desbloqueio do cadastro na plataforma e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão de sua conta sob alegação de antecedentes criminais e suposta irregularidade no uso do aplicativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio do cadastro do motorista na plataforma digital, com fundamento em violação aos termos de uso e na existência de processos criminais em andamento, configura conduta ilícita da empresa; (ii) estabelecer se tal medida enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes possui natureza contratual, decorrente da adesão do motorista aos Termos e Condições de Uso da plataforma, que disciplinam o funcionamento do serviço e autorizam a rescisão unilateral do acesso em caso de uso inadequado do aplicativo ou suspeita de irregularidade.

4. A empresa demonstra a existência de indícios de prática irregular consistente na realização de “corridas combinadas”, utilizadas para fraudar campanha promocional destinada à indicação de novos motoristas e obter vantagem econômica indevida.

5. Os Termos e Condições de Uso preveem expressamente a possibilidade de cancelamento ou término do acesso ao serviço por decisão discricionária da plataforma, inclusive sem notificação prévia, cláusula livremente aceita pelo usuário no momento do cadastro.

6. A rescisão unilateral contratual, quando prevista em cláusula válida e exercida nos limites da autonomia da vontade e da liberdade contratual, configura exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito.

7. A existência de processos criminais em andamento envolvendo o motorista pode ser considerada pela plataforma para avaliação da conveniência da manutenção do vínculo contratual, sem que isso implique violação ao princípio da presunção de inocência, cuja incidência se restringe à esfera penal.

8. A atividade de transporte individual de passageiros exige elevado grau de confiança entre a plataforma e o motorista parceiro, circunstância que legitima a adoção de critérios de segurança e de avaliação de conduta para permanência no sistema.

9. Ausente ato ilícito na conduta da empresa ao realizar o bloqueio do cadastro, inexiste um dos pressupostos da responsabilidade civil, o que afasta a configuração do dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A plataforma digital de transporte pode rescindir unilateralmente o acesso de motorista parceiro quando houver previsão contratual e indícios de uso irregular do aplicativo, em exercício da autonomia da vontade e da liberdade contratual. 2. A existência de processos criminais em andamento pode ser considerada pela empresa para avaliar a manutenção da relação contratual, sem violar o princípio da presunção de inocência. 3. O bloqueio de cadastro realizado com fundamento nos termos de uso da plataforma configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar por danos morais.

____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 188, I, e 421.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação nº 0716202-02.2022.4.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5ª Turma Cível, j. 13.02.2025, publ. 13.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Bruno Souza de Pontes
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada em face da pessoa jurídica
99 Tecnologia Ltda.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a suspensão de seu cadastro na plataforma da Apelada ocorreu de forma arbitrária e sem justificativa plausível.

Afirma que a medida foi motivada apenas pela existência de processos criminais em andamento, sem condenação definitiva, o que viola o princípio da presunção de inocência.

Argumenta que não há provas robustas de fraude contratual, e que a Apelada se limitou a alegações genéricas sobre supostas “viagens combinadas”.

Defende que a sentença validou penalidade desproporcional, com afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Alega que a exclusão o privou de sua única fonte de renda, configurando dano moral indenizável.

Sustenta, por fim, que a exclusão sem possibilidade de defesa prévia é ilegal.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 346124395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Bruno Souza de Pontes
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais em desfavor de
99 Tecnologia Ltda.

Na petição inicial, o Autor narrou que realizou cadastro junto à empresa Ré para trabalhar como motorista de aplicativo, tendo providenciado todos os procedimentos pertinentes e enviado os documentos pessoais necessários, inclusive certidões atinentes a processos em todas as instâncias do Judiciário.

Aduziu que, inobstante a apresentação das certidões, desempenhou a função de motorista de aplicativo por meio do 99 APP até 06/02/2023, quando teve o acesso ao aplicativo suspenso indevidamente e sem justificativa, sob alegação de existência de registro de antecedentes criminais.

Afirmou que sempre trabalhou corretamente e dentro das normas estabelecidas pela plataforma, inexistindo motivo legítimo para a suspensão.

Ressaltou que o ato da empresa, além de privá-lo de sua única fonte de renda, o colocou em situação de vulnerabilidade socioeconômica, porquanto é o provedor de sua família.

Sustentou que a conduta da empresa viola o princípio constitucional da presunção de inocência, o direito ao trabalho e a dignidade da pessoa humana.

Pugnou, assim, pela condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como pela determinação de desbloqueio do seu acesso à plataforma.

Na peça defensiva, a empresa sustentou que atua como intermediadora tecnológica, voltada ao licenciamento de
software
, sem manter vínculo empregatício ou societário com os motoristas usuários.

Argumentou que a relação entre as partes é de natureza contratual de licenciamento de software, regida pelos Termos e Condições de Uso expressamente aceitos pelo Autor no momento do cadastro.

Refutou, ainda, a alegação de suspensão injustificada, esclarecendo que o bloqueio decorreu da constatação de que o Autor criou perfil de passageiro para realizar corridas combinadas com motorista que havia indicado à plataforma, com o objetivo de fraudar a campanha "Indique um novo motorista" e obter vantagem financeira indevida.

Acrescentou que a mera suspeita de ato ilícito ou irregular por parte do motorista perfaz razão suficiente para a interrupção do contrato, nos termos das cláusulas contratuais vigentes. Ademais, discriminou a existência de dois processos criminais nos quais o Autor figura como suspeito e requereu a improcedência da ação.

Ao término da instrução processual, o Juiz
a quo
concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Inconformado,
Bruno Souza de Pontes
interpôs este Recurso de Apelação.

O Recorrente alega que a suspensão de seu cadastro ocorreu de forma indevida, pois não há provas robustas da alegada infração contratual e não possui antecedentes criminais em seu desfavor. Pelo princípio da eventualidade, sustenta que, ainda que fosse válida a justificativa contratual, a exclusão sem oportunidade de defesa prévia violaria a eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

Defende, por fim, que a conduta da empresa configurou dano moral, devendo ser condenada ao pagamento de indenização no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Pelo que vê, a controvérsia gira em torno da legalidade do bloqueio do cadastro do Apelante na plataforma da empresa Apelada e à eventual caracterização de dano moral decorrente de tal conduta.

Da análise dos autos, verifica-se que o Apelante, ao se cadastrar como motorista parceiro na plataforma da Apelada, anuiu expressamente aos Termos e Condições de Uso e à Política de Privacidade que regem a relação contratual entre as partes.

Nesse contexto, não procede a alegação de que a suspensão de seu cadastro teria ocorrido de forma indevida porque a empresa demonstrou a realização de corridas combinadas pelo Apelante, prática em que motorista e passageiro se posicionam previamente na mesma localização para garantir o vínculo no aplicativo no momento da solicitação da corrida.

Tal conduta é irregular e expressamente vedada pelos Termos de Uso, sobretudo quando utilizada para fraudar campanhas promocionais e obter vantagem econômica indevida.

Conforme informado pela Apelada, diante da identificação dessas irregularidades, o Apelante foi devidamente notificado em 06/02/2023 acerca da prática constatada.

Além disso, a Apelada mencionou a existência de processos criminais em andamento nos quais o Apelante figura como suspeito, a saber: (i) processo n.º 1019545-61.2022.8.11.0042, que versa sobre lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher; (ii) processo n.º 1019022-49.2022.8.11.0042, referente a auto de prisão em flagrante. Essas circunstâncias, à luz das cláusulas contratuais aplicáveis, justificam plenamente o bloqueio efetuado.

Da leitura dos Termos e Condições e da Política de Privacidade da plataforma encartado no ID. 346124379, observa-se que, sobre as hipóteses de cancelamento e rescisão, as partes assim avençaram:

10.1. O usuário concorda que a 99, à sua livre discrição, poderá cancelar sua utilização do Serviço, incluindo, mas não se limitando:

(viii) ao uso inadequado do Aplicativo a critério da 99.

10.2. O Usuário concorda que o término de seu acesso ao serviço, por qualquer razão constante destes termos, pode ocorrer sem uma notificação prévia e todas as informações e dados constantes poderão ser permanentemente apagados.

De acordo com as referidas cláusulas, a empresa reserva-se o direito de, à sua livre discrição, encerrar o vínculo contratual quando constatada, ou mesmo apenas suspeitada, a prática de ato ilícito ou irregular por parte do motorista parceiro, independentemente de notificação prévia. Trata-se de cláusula de rescisão potestativa, livremente pactuada pelas partes no momento da adesão ao contrato, que encontra amparo nos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual.

Também não prospera a alegação recursal de que a exclusão do cadastro sem oportunidade de defesa prévia violaria a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Isso porque, no âmbito das relações privadas regidas por contrato de adesão, é lícito às partes estabelecer cláusulas de rescisão unilateral, desde que não afrontem a função social do contrato ou a boa-fé objetiva.

No caso, a possibilidade de cancelamento do acesso à plataforma sem notificação prévia foi expressamente prevista nos Termos e Condições de Uso aceitos pelo próprio Apelante, inexistindo qualquer demonstração de abuso ou desequilíbrio contratual que justifique a invalidação da cláusula.

É relevante destacar que a liberdade contratual deve ser prestigiada no âmbito das relações privadas, limitada apenas pela função social do contrato e pelos princípios da boa-fé objetiva, conforme preceitua o artigo 421 do Código Civil.

Assim, não há qualquer violação a esses parâmetros, porquanto a Apelada exerceu regularmente o direito que lhe foi expressamente conferido pelas cláusulas contratuais aceitas pelo próprio Apelante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL. UBER. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. APONTAMENTO DE AÇÃO PENAL COM SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. (...)
3 .
Uber constatou que o autor tem apontamento criminal, em que houve suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95. Conforme cláusula do contrato celebrado entre as partes, a Uber pode rescindir a avença e desativar a conta do motorista “sem dar qualquer motivo
” .
4. Ainda que inexistente antecedente criminal, deve ser respeitada a liberdade contratual da empresa, a qual pode exigir outros requisitos de segurança e recusar a inclusão do motorista ou até mesmo descredenciar. Privilegia-se o princípio da autonomia da vontade das partes. 5 . Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07162020220248070001, Relator Fábio Eduardo Marques, Data de Julgamento: 13/02/2025, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/03/2025)

APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Transporte individual de passageiros. Negativa de cadastramento do autor como motorista de aplicativo da corré apelada. Habilitação do autor à plataforma da ré obstada durante verificação de segurança. Violação dos Termos e Condições da plataforma. Liberdade de contratar. Exercício regular de direito. Conduta lícita. Inteligência do art. 188, I, do CC. Sentença mantida - Recurso negado. (TJ-SP - Apelação Cível: 10481557120248260100 São Paulo, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 05/12/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2024)

EMENTA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO INDEVIDO- DANO MORAL RECONHECIDO. REINTEGRAÇÃO DO RECLAMANTE AO APLICATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. AUTUAÇÃO CRIMINAL DO RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO CONTRATO. EXCLUSÃO DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A relação obrigacional, firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro, é regida pelo Código Civil. 2.
In casu
,
não foi demonstrada qualquer ilegalidade na conduta da reclamada ao realizar o descredenciamento do reclamante (motorista parceiro), tendo em vista que, identificada a existência de autuação criminal, o motorista se encontra em desacordo com os termos de uso, o que permite o bloqueio da conta.

3. Não comprovada ilegalidade na rescisão contratual, ou seja, ato ilícito praticado pela reclamada, inexiste dever de indenizar por danos morais.
4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RI: 10320383320218110001, Relator.: Luis Aparecido Bortolussi Junior, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023) (sem destaque no original).

Nessa conjuntura, à luz da Cláusula 10.2 dos Termos e Condições, a suspeita de ato ilícito ou irregular por parte do motorista parceiro, reforçada pela existência concreta de processos criminais em andamento, perfaz razão suficiente e legítima para a interrupção do contrato, independentemente de condenação criminal transitada em julgado.

Além disso, é certo que a presunção de inocência projeta seus efeitos sobre a esfera penal, impedindo que o Estado imponha sanções de natureza criminal antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. Tal princípio, contudo, não impede que sujeitos de direito privado, no exercício da autonomia contratual, levem em consideração a existência de investigações ou processos criminais em curso para avaliar a conveniência ou não da manutenção de determinada relação contratual, mormente quando as próprias cláusulas do ajuste expressamente autorizam tal conduta.

Oportuno consignar que a atividade de transporte individual remunerado de passageiros envolve relação de confiança entre o motorista parceiro e a plataforma tecnológica intermediadora.

Assim, a existência de processos criminais em andamento, notadamente os que envolvem violência doméstica contra a mulher e prisão em flagrante, revela comportamento incompatível com os padrões de conduta exigidos pela Apelada e com a confiança necessária à manutenção do vínculo contratual.

Nessa linha de intelecção, o exercício da prerrogativa contratual de rescisão pela Apelada não configurou ato ilícito, mas sim o legítimo juízo de conveniência que lhe é assegurado pelas próprias cláusulas do contrato de adesão livremente aceito pelo Apelante.

Não há, pois, nos argumentos recursais, elemento capaz de infirmar essa conclusão adotada pelo Juiz sentenciante, limitando-se o Recorrente a afirmar, de forma genérica, a suposta ausência de provas da infração contratual e condenação criminal, sem apontar qual elemento específico do acervo probatório teria sido equivocadamente valorado pelo magistrado de primeiro grau.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, melhor sorte não assiste o Recorrente.

Cumpre recordar que o dano moral consiste na lesão a direitos de personalidade, assim entendidos a honra, a imagem, a dignidade, a intimidade e demais atributos integrantes da esfera extrapatrimonial do indivíduo. Para sua caracterização, exige-se a demonstração de conduta ilícita, nexo de causalidade e o efetivo sofrimento íntimo que ultrapasse os limites do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, salvo nas hipóteses em que se admite o dano
in re ipsa
, nas quais o próprio fato danoso já é suficiente para presumir o prejuízo moral.

No caso dos autos, todavia, não está configurada a prática de ato ilícito por parte da Apelada, porquanto, consoante já exposto, o bloqueio do cadastro do Apelante decorreu do exercício regular de direito, amparado pelas cláusulas contratuais expressamente aceitas, bem como pela constatação de condutas irregulares e pela existência de processos criminais em curso.

Ausente o pressuposto da ilicitude da conduta, não há falar em responsabilidade civil, tampouco em indenização por danos morais.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, cuja exigibilidade mantem-se suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026